Tribunal: STF
Processo: Rcl 63041
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos da Execução Provisória nº 0020989-19.2018.5.04.0015, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 .



    Vibra Energia S.A narra que, na Reclamação Trabalhista nº 0020002- 85.2015.5.04.0015, foi condenada ao pagamento de verbas trabalhista, bem como foi instaurada execução provisória em referência a para satisfação do aludido crédito em seu desfavor. 



    Relata, ainda, que, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, reformou a decisão recorrida para fixar a atualização dos créditos trabalhistas pelo IPCA-E mais juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, na fase pré-judicial, e, na fase judicial, pela taxa Selic.



    Prossegue discorrendo que contra essa decisão a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 concomitante ao IPCA-E na fase pré-judicial.



    Sustenta que 



     “embora conste apenas do voto do D. Ministro Gilmar Mendes que no período pré-judicial ‘deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’, fato é que tal ponto não foi apreciado e acompanhado pelos demais Ministros em seus votos, sendo que na parte dispositiva do v. acórdão NÃO restou determinada a incidência cumulada do IPCA-E mais juros na fase pré-judicial (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991) mas sim, a incidência apenas do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Por tais razões e com fundamento no disposto no art. 504, inciso I do CPC, deve prevalecer a parte dispositiva da decisão proferido por este Eg. STF, a qual retrata a decisão da maioria e que determina para a fase pré-judicial apenas a aplicação do IPCA-E.



    (...)



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos ao julgamento das ADCs 58 e 59, novamente este órgão validou o entendimento de ser devido apenas o IPCA-e na fase pré-judicial. 



    Outrossim, insta salientar que no voto do Ministro Roberto Barroso na ADI n.º 1.220, verifica-se a atecnia na utilização da expressão “juros de mora” para referência do disposto no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, pois tal disposição legal regulava hipótese de correção monetária e não de juros.



    (...)



    Nesta toada, a decisão monocrática como posta acaba por utilizar dois critérios de correção monetária para o mesmo período de atualização, cumulando o IPCA-e e a TRD (previsto no caput, do art. 39 da Lei nº 8.177/1991), ainda que nominalmente tenha intitulado esta última como juros, em evidente atecnia, conforme acima demonstrado. 



    E mesmo que se fosse considerar a mesma como juros, apresenta-se incabível tal possibilidade, diante da previsão expressa da CLT de que juros somente podem incidir a partir do ajuizamento da ação, até mesmo porque a parte não estaria em mora em momento anterior.”



    Requer que 



    “a) Seja concedida a liminar inaudita altera pars, a fim de que reste determinada a imediata suspensão dos atos processuais nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020989- 19.2018.5.04.0015;



    (...)



    d) Ao final seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão monocrática proferida no processo n.º 0020989-19.2018.5.04.0015 e, por consequência seja determinada a observância do critério de correção monetária definido nas ADCs 58 e 59, excluindo-se a incidência de juros na fase pré-judicial e a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21)



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 1191 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS NA FASE PRÉ-JUDICIAL E DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida no presente processo, referente à cumulação do IPCA-E com os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/1991), na fase pré-judicial, adequa-se ao Tema 1191, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal adotou fundamentação per relationem das razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, e fixou a tese de que “Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991”). Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa (e-Doc 13).



    Com efeito, a autoridade reclamada, ao fixar, na fase pré-judicial, a incidência de IPCA-e com aplicação do juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, foi ao encontro do que decidido pelo STF nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente